Tribunal: TJSP
Processo: 1027155-55.2017.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Patente
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Apelação. Propriedade industrial. Modelo de utilidade. Ação declaratória com pedido de obrigação de não fazer. Sentença de improcedência. Inconformismo dos autores. Não acolhimento. Elementos componentes do modelo de utilidade que, isoladamente, ou se mostram incluídos no estado da técnica ou não estão protegidos pelo registro do desenho industrial ou não se faz suficiente a justificar a

Ementa:
Apelação. Propriedade industrial. Modelo de utilidade. Ação declaratória com pedido de obrigação de não fazer. Sentença de improcedência. Inconformismo dos autores. Não acolhimento. Elementos componentes do modelo de utilidade que, isoladamente, ou se mostram incluídos no estado da técnica ou não estão protegidos pelo registro do desenho industrial ou não se faz suficiente a justificar a caracterização da contrafação. Sentença confirmada. Recurso desprovido.